Tribunal: TJDFT
Processo: 0752892-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752892-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: NATANAEL MOTA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0720416-70.2023.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de NATANAEL MOTA FREITAS, determinou que se comprovasse a localização do veículo no endereço indicado para o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Por ocasião da decisão de ID 54474680, esta Relatoria conheceu parcialmente do recurso e deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado pela agravante nos autos de origem, sem a necessidade de se comprovar a localização material do veículo. Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que após o deferimento da liminar, as partes celebraram acordo extrajudicial, o qual foi homologado (ID 183331651, na origem). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, resta prejudicado o recurso diante do acordo celebrado na origem entre as partes e homologado por sentença (ID 183331651, na origem), de modo que não mais há interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido" (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora